Tribunal: STF
Processo: MS 38394
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Eliomar das Neves Santos contra ato supostamente ator praticado pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça.



    A título de formular sua irresignação, aponta as seguintes razões:



    (...)



    PRINCÍPIO DA LEGALIDADE



    Inerente ao Estado de Direito, o princípio da legalidade representa que o Poder Judiciário a deve seguir a lei. De acordo com o magistério de Hely Lopes Meirelles:



    "As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contem verdadeiros poderes – deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos"



    PODER-DEVER E ATO VINCULADO



    Para o adequado cumprimento de duas competências constitucionais, a legislação confere a Administração Pública competências especiais. Sendo prerrogativas ligadas as obrigações, as competências administrativas constituem verdadeiros poderes - deveres instrumentais para a defesa do interesse público.



    Leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:



    O poder-dever de agir que consiste na obrigação de agir sempre que a lei outorgar uma competência ao agente público (ao mesmo tempo em que ele ganha o poder de atuar ele também tem o dever de fazer);



    Fala-se em poder vinculado ou poder regrado quando a lei atribui determinada competência definindo todos os aspectos da conduta a ser adotada, sem atribuir margem de liberdade para o agente público escolher a melhor forma de agir. Onde houver vinculação, o agente público é um simples executor da vontade legal. O ato resultante do exercício dessa competência e denominado de ato vinculado.



    OMISSÃO ADMINISTRATIVA/SILÊNCIO ADMINISTRATIVO



    A ilegalidade nas omissões administrativas ou judiciárias é decorrência direta do poder-dever de agir, isto porque o administrador deixa de atender os deveres que a lei lhe impõe.



    Nas palavras de Carvalho Filho (2012) as omissões específicas são:



    “Ilegais, desse modo, serão as omissões especificas, ou seja, aquelas que estiverem ocorrendo mesmo diante de expressa previsão legal no sentido do facere administrativo em prazo determinado, ou ainda quando, mesmo sem prazo fixado, a Administração permanece omissa em período superior ao aceitável dentro de padrões normais de tolerância ou razoabilidade”.



    Nas omissões específicas é possível que se conheça o agente omisso, pelo fato de que ele tinha o dever de realizar ou abster-se de realizar determinada conduta e não o fez. A não obediência aos imperativos legais configura abuso de poder, sujeitando o agente público a responsabilidade nas mais diversas instâncias (civil, penal e/ou administrativa).



    Segundo magistério de Celso Antônio Bandeira De Mello, o provimento judicial nos casos de silêncio da administração assume uma natureza constitutiva e não mais mandamental, como defendido pela doutrina clássica, isto é, no caso de o requerimento versar sobre a pratica de ato vinculado, o juiz, se estiver convencido da procedência da pretensão, pode substituir a vontade da Administração acatando o pedido do administrado (natureza constitutiva ou condenatória para cumprimento de obrigação de fazer).



    DIREITO ADQUIRIDO



    Considerando que o sistema constitucional brasileiro, no artigo 5º, inciso XXXVI, em cláusula de salvaguarda, impõe que se respeite o direito, protegendo o seu detentor de futuras mudanças legislativas que regulem o ato pelo qual fez surgir seu direito, precisamente porque tal direito já se encontra incorporado ao seu patrimônio jurídico. Art. 5º, XXXVI, CF/88 - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;



    A segurança jurídica em sentido objetivo constitui um mecanismo de estabilização da ordem jurídica (certeza do direito) na medida em que limita a eficácia retroativa de leis e atos administrativos, impedindo que a modificação de comandos normativos prejudique o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    Desse modo, opera no campo do direito intertemporal, podendo ser invocada tanto em favor do particular quanto do Estado.



    Fala-se na segurança jurídica como instrumento autocorretor do Estado de Direito, promovendo uma blindagem do próprio sistema (endossegurança) contra conflitos e instabilidades geradas pelas normas dentro do ordenamento.



    O artigo 6º, § 2º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (LINDB), define o direito adquirido como sendo aquele direito em que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício tenha por termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável ao arbítrio de outrem;



    Art. 6º, LINDB - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.



    § 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.



    Sendo assim, quando durante a vigência de determinada lei, alguém adquire um direito, este se incorpora ao patrimônio do titular mesmo que este não o exercite, de tal modo que o advento de lei nova não atinge o status conquistado, embora não exercido ou utilizado pelo detentor do direito;



    Não é qualquer assentamento legal, senão dura e inequívoca determinação constitucional que disciplina o direito adquirido e as garantias fundamentais, sendo, portanto, tais garantias cláusulas pétreas, não podendo ser suprimida nem por emenda constitucional (CF/88, art. 60, §4º).



    Considerando, ainda, o caráter intangível dado pela Constituição ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, sendo tais institutos protegidos pela irretroatividade, cristalizando, assim, a segurança jurídica no nosso ordenamento jurídico pátrio; dia 25 de dezembro de 2015.



    Ante o exposto, pelos motivos fáticos e jurídicos acima discorridos, suplicamos a Vossa Excelência, a concessão da liminar no que tange a Pensão Provisória que não foi julgada no plantão judiciário.



    Por fim, requer que “seja concedida definitivamente a segurança pleiteada, para efeito de mudança do Agravo de Instrumento interposto que não foi julgado seja modificado e No caso em tela é nítido que nos autos provas robustas devendo o poder judiciário brasileiro manifestar –se dede maneira imparcial pela procedência da ação com a condenação em danos morais e honorários sucumbências em nome do advogado do autor da ação”.



    É o relatório. Decido.



    A concessão de mandado de segurança desafia que o impetrante demonstre que sofre, ou é ameaçado de sofrer, lesão a direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, o um direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36).



    Ademais, a lesão (ou sua ameaça) deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade circunstanciado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXIX, CF/88; art. 1º, Lei 12.016/2009).



    Elementos essenciais cuja petição inicial do mandamus simplesmente não traz. Não há, sequer, individualização de ato coator. 



    No caso vertente, a petição inicial não permite desvendar qual direito do impetrante estaria a sofrer violação. Aliás, não há antes disso, sequer, uma individualização de ato coator. 



    Existe apenas a transcrição, na peça, do que seria uma decisão da Presidência do Conselho Nacional de Justiça que se limita a indeferir pedido de julgamento presencial de recurso administrativo, o que por si só não implica qualquer lesão ou ameaça de lesão, tampouco guarda qualquer relação com os argumentos caoticamente esgrimados pelo impetrante. É dizer, não há nada que revele razão para considerá-la ilegal ou abusiva.



    Isso porque o que se tem em exame é nítido exemplar em que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, a atrair a situação processual de inépcia (art. 330, inc. I e §1º, inc. III, CPC/2015), obstativa ao seguimento do feito. 



    Sem uma mínima individualização de qual seria o ato guerreado e em que medida seria, este, ilegal ou abusivo, tem-se por ausente os requisitos legais cuja presença é exigida legalmente, o que também atrai a possibilidade de indeferimento da inicial com apoio no art. 10 da Lei 12.016/2009.



    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009, com prejuízo da liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente